Tribunal: TJMT
Processo: 1031795-87.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031795-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MADEIREIRA TECA BRASILIS LTDA - CNPJ: 08.876.007/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de certidão de dívida ativa, sob o argumento de que a redução do montante devido, reconhecida na via administrativa, não foi corretamente refletida na inscrição do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada para suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa, considerando que o valor originalmente exigido (R$ 2.405.269,85) foi reduzido para R$ 263.211,11 na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. Há nos autos decisão administrativa que reconhece a limitação da responsabilidade solidária da agravante às operações de circulação de mercadoria nas quais tenha tido participação efetiva, resultando na revisão do débito tributário para montante inferior ao inicialmente imputado.

4. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, uma vez que a exigência do débito integral, já reduzido na via administrativa, impacta negativamente o exercício das atividades econômicas da agravante.

5. Relevância da suspensão da exigibilidade, exclusivamente em relação à agravante, para evitar cobrança indevida e eventual execução fiscal baseada em valor incorreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“A revisão administrativa que reduz o montante do crédito tributário justifica a suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa pelo valor originalmente exigido, sob pena de configurar cobrança indevida e comprometer a atividade empresarial do contribuinte.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
MADEIREIRA TECA BRASILIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1006430-05.2024.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A agravante alega, em síntese, que após fiscalização, foi detectado pela SEFAZ/MT, sonegação de imposto por parte de uma das empresas que a recorrente manteve relação comercial (L. G. Comércio De Madeiras Eireli).

Relata que o crédito tributário, representado pela Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 572110000432022187, conta com a Empresa L. G. Comércio de Madeiras Eireli como contribuinte principal e a agravante como “devedora solidária”,
“dada à suposta existência de “interesse comum” na situação que constitui fato gerador do imposto”
.

Sustenta que apresentou pedido de revisão da exigência fiscal junto à SEFAZ, que resultou na limitação da responsabilidade solidária imputada aos débitos descritos na planilha que integrou a decisão administrativa proferida, reduzindo o valor de R$ 2.405.269,57 para R$ 263.211,11.

Consigna que o débito foi encaminhado para inscrição em dívida ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 2023780426 - mas ignorado o resultado do julgamento, mantendo a responsabilidade da agravante pelo pagamento total do débito.

Destaca estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o débito inscrito diverge da decisão administrativa, que limitou a responsabilidade da agravante e vem causando dano, visto que em dezembro de 2023, em virtude de sua exclusão do Simples Nacional, causada pela existência do débito impugnado, passou a suportar carga tributária mais elevada do que aquela prevista para os contribuintes optantes do Simples Nacional.

Ressalta que não pleiteia a extinção do crédito tributário, tampouco a paralisação da cobrança com relação ao devedor principal e demais devedores solidários, mas apenas a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito relativo à recorrente até o julgamento da ação.

Requer a concessão de efeito ativo, para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023780426 somente com relação à agravante, até que ocorra o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a reforma a decisão recorrida, confirmando a tutela recursal concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 251599163.

Contrarrazões (ID 257900192).

Agravo interno interposto pela Madeireira Teca Brasilis Ltda (ID 252978188). Contrarrazões ao agravo interno (ID 264207250).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 263447763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto pela
Madeireira Teca Brasilis Ltda.
está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se pronto para julgamento de mérito.

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, no qual pleiteava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, argumentando que, após a revisão do crédito na via administrativa, o montante devido foi reduzido de R$ 2.405.269,57 para R$ 263.211,11, contudo, a inscrição ocorreu equivocadamente com o valor original, sem a devida redução.

A ação foi proposta por
Madeireira Teca Brasilis Ltda contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica relativa à responsabilidade tributária solidária, representada pela
Certidão de Dívida Ativa n. 2023780426
,

Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 572110000432022187
,
Processo Órgão n. 51077910/2022
no valor de R$ 2.405.269,85 (ID 142097473 - Pág. 1/2 - autos de origem).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, pontuando a necessidade de dilação probatória. Ressaltou, ainda, que a decisão administrativa juntada aos autos, que teria reconhecido a ausência de interesse comum entre a empresa agravante e a empresa investigada, refere-se a processo administrativo diverso do discutido nos autos (
Processo Administrativo n.º 51144555/2023, NAI n.º 142750001132022170
) (ID 251068197).

Entretanto, vislumbra-se a probabilidade do direito da empresa agravante, pois, embora tenha sido juntada decisão administrativa relativa a outro feito, também consta nos autos a decisão administrativa referente à Notificação/Auto de Infração (NAI) n.º 572110000432022187 e ao Processo Administrativo n.º 51077910/2022, objeto da presente ação. Nessa decisão, restou determinado que a responsabilidade solidária da empresa agravante se limitaria
“
às operações de circulação de mercadoria nas quais a impugnante tivera participação efetiva
”
o que resultou, ao que tudo indica, na redução do montante originalmente exigido (R$ 2.405.269,85) para R$ 263.211,11 (sendo R$ 19.036,94 + R$ 244.174,17) (ID 251070652 - Pág. 1/19).

Evidencia-se, ainda, o perigo da demora, pois a manutenção da exigibilidade do débito no montante original (R$ 2.405.269,85), já reduzido na esfera administrativa, impacta negativamente o exercício das atividades da empresa agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023780426 (Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 572110000432022187), exclusivamente em relação à agravante. Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025